Tribunal: TJSP
Processo: 1112458-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Contrato - Sentença que condenou a requerida ao pagamento de multa contratual – Interposição de recurso principal e adesivo – Petição da ré – Desistência do recurso – Homologação – Recurso adesivo – Perda do objeto.

Desistência homologada, recurso adesivo prejudicado.